Tribunal: STF
Processo: ARE 1438153
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI 9472/97. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RITO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO. INSTRUÇÃO REALIZADA. INVERSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTE.  RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. PRETENDIDA REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO. ATIVIDADES DETELECOMUNICAÇÕES - TV. ART. 183 DA LEI 9.472/97. ART. 70 DA LEI 4.117/62. REVOGAÇÃO. LEI POSTERIOR. CONDUTAS IDÊNTICAS. ART. 2°, § 1°, DA LICC. ART. 215, INC. I, DA LEI 9.472/97. PRINCÍPIO DA SIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA COMVALOR PRÉ -FIXADO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃOPROVIDA, EM PARTE. 



    1. A pena imposta ao réu foi de 03 (três) anos de detenção, hipótese em que, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP, a prescrição ocorrerá com o transcurso de 08 (oito) anos entre as causas interruptivas, intervalo esse não verificado no caso. 



    2. Incorre nas penas do art. 183 da Lei 9.472/97 aquele que desenvolve clandestinamente atividades de telecomunicações, encontrando-se revogado o art. 70 da Lei 4.117/62, visto que o dispositivo posterior (art. 183 da Lei 9.472/97) definiu conduta idêntica ao preceituado no art. 70da Lei 4.117/62, não havendo que se falar em ultratividade, pois a conduta foi praticada sob a égide da referida Lei n. 9.472, de 16 de julho de 1997. 



    3. A Lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declara (art. 2°, § 1°, da LICC, c/c art. 215, inc. I, da Lei 9.472/97). 



    4. O desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações encontra-se tipificado no art. 183 da Lei n. 9.472/97. 



    5. O princípio da insignificância não se afigura ser juridicamente possível a aplicação no presente caso, em virtude do potencial dano do sistema de telecomunicações que pode originar da condutado réu. 



    6. A fixação da pena de multa em valor pré -fixado afronta, indiretamente, os preceitos jurídicos da proporcionalidade e da razoabilidade, visto que um réu primário e de bons antecedentes e com as demais circunstâncias do art. 59 do CP favoráveis, receberá a mesma pena de multa daquele que tem circunstâncias negativas, merecedor de uma pena de multa no seu grau máximo. 



    7. Apelação provida, em parte.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    O agravante sustenta seu recurso alegando o seguinte: i) que o magistrado de primeira instância promoveu o aditamento da denúncia de ofício na sentença, “violando o princípio da correlação entre a acusação e a sentença”; ii) que “as provas que embasaram sua condenação não foram confirmadas em juízo, sendo ele condenado com base em prova produzida única e exclusivamente na fase inquisitorial”; e iii) que “foi interrogado antes da oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, precedendo à tomada das declarações das testemunhas, em franca violação aordem estabelecida no art. 400, caput, do CPP”.  



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF e que a controvérsia possui índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar. 



    Com efeito, destaco, ab initio, que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Processual Penal. Indeferimento de diligência probatória. Cerceamento de defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). Ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral reconhecida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Está consolidado na Corte o entendimento de que não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 830.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. APELAÇÃO. IMPEDIMENTO DE UM DOS INTEGRANTES DA CORTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE TÃO SÓ DO JULGAMENTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. MATÉRIA AFETA À INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO PROCESSO PENAL. MILITAR. OFENSA INDIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    II – A alegada afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 669.427-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2013)



     



    Ademais, quanto a resolução da controvérsia atinente à inversão do rito adotado, verifica-se que, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, a demonstração do efetivo prejuízo se faz necessária para eventual invalidação do ato. Seguindo esse entendimento: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERROGATÓRIO REALIZADO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. Na audiência de instrução e julgamento, a defesa, em momento algum, questionou a ordem da colheita das inquirições, tampouco requereu a reinquirição após o término da instrução processual. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão. 



    2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 



    3. Habeas corpus indeferido”. (HC 151.231, Red. p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/08/2019)



    In casu, o Tribunal a quo, adotando como razões de decidir o parecer ministerial, assentou que “em nenhum momento, perante a primeira instância, foi suscitada pela Defesa a suposta nulidade ora propugnada, relativa à inversão da ordem de interrogatório do Acusado”, o que demonstra cabível o entendimento jurisprudencial alhures citado. 



    Verifica-se, ainda, que a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, não impugnou tal fundamento. Ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão vergastada. 



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    Demais disso, a resolução da controvérsia atinente à verificação, por parte do Tribunal a quo, do acervo probante do feito, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pela alegações de que “as provas que embasaram sua condenação não foram confirmadas em juízo” e que houve violação ao “princípio da correlação entre a acusação e a sentença”, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, a fim de se verificar se, na hipótese em julgamento, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo corroboram a prova produzida apenas na fase inquisitorial, sendo incabível para isso o recurso extraordinário. Óbice da Súmula 279 desta Corte. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 512.974-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/02/2007)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Art. 171, § 3º, do Código Penal (Estelionato praticado em desfavor do Ministério do Trabalho e Emprego). Condenação. 4. Suposta ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da CF/1988. Condenação com base em prova exclusivamente produzida na fase inquisitorial. Improcedência. 5. Tentativa de dar outra valoração ao conjunto fático-probatório que deu ensejo à condenação. Óbice da Súmula 279. 6. Ofensa indireta ao texto constitucional. 7. Alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral da matéria quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660). 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 991.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24/11/2016)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. DELITO DE ESTELIONATO. LEI N. 8.137/90. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (AI 780.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 01/10/2010)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138). 



    De igual modo, o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014)



    Destaca-se que o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre o tema, reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à parte agravante, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo em recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente